Tribunal: TJES
Processo: 5002133-20.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002133-20.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: TEREZA CRISTINA BORGES PAIVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3831338).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
b)
que a sentença possui julgamento
ultra petita
, visto que a parte não requereu a não devolução dos valores depositados em sua conta;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que também há a necessidade de perícia tecnológica;
e)
que a narrativa do autor é frágil e sem comprovação;
f)
que o autor não acostou nenhum print de conversa para comprar o alegado;
g)
que a contratação do empréstimo fora concluída de forma física;
h)
que não houve fraude;
i)
que demonstrou a regularidade do contrato;
j)
que a autora apresentou seus documentos;
k)
que o crédito deve ser devolvido;
l)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, o
quantum
fixado seja minorado;
m)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Em que pese a preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isso porque
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
1
, pois nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura da parte recorrida na “Assinatura de Operação" (ID. 3831297) se comparada a assinatura aposta na Assinatura da Declaração (ID. 3831309) e no documento de identificação (ID. 3831308).

Desta forma, sendo possível a verificação de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura do recorrido nos demais documentos mencionados, tenho que é desnecessária a produção de prova pericial.

Ademais, rejeito também a preliminar de incompetência dos juizados especiais no que tange a necessidade de perícia digital. Nota-se que o fornecimento da biometria facial da recorrida apenas ocorreu pelo erro a qual foi induzida, visto que recebeu a informação de que para o cancelamento de um suposto cartão ofertado era necessária a biometria facial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação do negócio jurídico, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

É fato incontroverso que a recorrida não contratou o empréstimo consignado, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes, ou seja, a relação jurídica.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação dos serviço do recorrente, ao passo que a recorrida sequer tinha conhecimento da existência do negócio jurídico, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
2
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, acerca do valor inerente ao empréstimo consignado não contratado pela autora e depositado em sua conta, com a devida vênia, discordo do entendimento do Juízo
a quo.

Ao meu ver, salvo melhor juízo, é dever da recorrida devolver o crédito não contratado depositado em sua conta bancária, posto que esta nunca teve interesse pelo mesmo.

Além disso, a manutenção de tal quantia na conta da recorrida ensejaria o enriquecimento sem causa desta, quando a medida que se segue é o acautelamento do valor recebido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para:

(i) minorar os danos morais em R$3.000,00 (três mil reais);

(ii) determinar a devolução do valor de R$13.517,68 (treze mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) depositado na conta da recorrida por meio de boleto bancário fornecido pelo recorrente, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, eis que restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

1
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$4.000,00). APLICAÇÃO DE AMOSTRA GRÁTIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR OS DANOS MORAIS (R$3.000,00). RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.